Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728875-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIVAN FERNANDES DE SALES, ANTONIA DA COSTA SALES D E S P A C H O O agravante interpôs agravo interno no ID 40335858. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme lançada no ID 38932474. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intimem-se os agravados, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 40335858. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora